Tribunal: TJES
Processo: 0001669-47.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001669-47.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO QUE TERIA SIDO OMITIDO PELO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Não há falar em omissão quando o ponto tido pela parte como omisso foi expressa e fundamentadamente abordado pelo Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001669-47.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o Município de Serra opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 5060642, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS EM LEI E NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação anulatória de multa aplicada por Procon Municipal. Multa derivada de reclamação formalizada por consumidor e relativa ao modo de restituição dos valores desembolsados em grupo de consórcio, bem assim quanto ao montante da devolução. 2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade do ato administrativo, averiguando sua legitimidade à luz das normas constitucionais e legais incidentes sobre a relação entre Administração e seus administrados, inclusive também exercendo controle do valor da multa aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 3.
Em julgamento repetitivo, o c. STJ assentou que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp n. 1.119.300/RS). 4. A restituição de valores devidos ao consumidor desistente do grupo de consórcio deve ser realizada com os descontos previstos no contrato, não sendo possível falar em abusividade. Inteligência do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.114.606/PR e no § 2º do art. 53 do CDC. 5. Nos termos de julgado específico do e. TJES, “diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido
” (Apelação Cível n.º 100210045561). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (Id 4881279). (Sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 6118644) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que:

“(...) o v. Acórdão não se manifestou quanto ao fato de que o ilícito consumerista, objeto da penalização do PROCON Municipal, foi a excessiva diminuição do valor devolvido ao consumidor, fruto da demora da empresa e da ausência de correção do quantum, devendo ser mantida a multa, sob pena de violação literal do artigo 19, II, da CF, que assegura a fé que goza os documentos públicos, o artigo 204 do CTN, que preleciona que o crédito tributário goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, necessitando de prova robusta para a sua desconstituição e o artigo 377, I, do CPC, que disciplina que aquele que alega, no caso a empresa embargada, deve comprovar em juízo os fatos constitutivos do seu direito, havendo, data maxima venia, omissão, passível de ser sanada via embargos de declaração.” (Página 02).

Nada obstante as alegações do Embargante, não há omissão no Acórdão recorrido; em verdade, o ponto tido pelo Município de Serra como omisso foi expressamente examinado no julgado e, inclusive, na própria ementa antes mencionada.

Com a mais respeitosa vênia ao Município Embargante, suas razões recursais não tratam de omissão de que padeceria o Acórdão recorrido, mas claramente retratam inconformismo com a conclusão nele externada, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Assim, inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.